Tribunal: STF
Processo: ARE 1283049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO INSTITUÍDA POR LEGADO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. ENUNCIADO Nº 340 DA SÚMULA DO STJ. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. NOVA ORDEM JURÍDICA. DETERMINAÇÃO ESTRITA DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 201 DA CF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 283 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI Nº 1.951/92, QUE INCLUÍAM O LEGATÁRIO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO, PELO PLENÁRIO DO STF. ADI Nº 240. ADI Nº 762. AUTOTUTELA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LIMITADO PELA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53 DA LEI ESTADUAL Nº 5.427/2009. REFORMA DA SENTENÇA. Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, pelo Plenário do STF, do artigo 283 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 1.951/92, que elencavam o legatário como beneficiário de pensão previdenciária, respectivamente, pela ADI nº 240 em 1996 e nº 762 em 2004. Procedimento administrativo para cessação do pagamento do benefício deflagrado cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade da lei que possibilitava legado de pensão. Reconhecimento da decadência do dever de autotutela da Administração Pública que se impõe. Modificação de entendimento desta Relatoria acerca da matéria. Princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança. Conhecimento e provimento do recurso.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 201, V, da Constituição da República, bem como ao artigo 17 do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 6-7):
    “O v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no “direito” adquirido com base na lei vigente à data do óbito do servidor público, ocorrido em 18.02.1996, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 5-7):
    “Trata-se de recurso de Apelação objetivando o restabelecimento do pagamento de pensão por morte instituída por legado. 
    O direito à percepção de pensão é definido pela lei em vigor à ocasião do óbito do instituidor, conforme o Enunciado nº 340 da Súmula do STJ (“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”) 
    É inconteste que o óbito do instituidor da pensão se deu em 18.02.1996 (fl. 53 da peça 000050), na vigência, portanto, da Lei nº 1.951/92, que deu nova redação ao inciso VIII do artigo 29 da Lei nº 285/79, passando a elencar o legatário como beneficiário de pensão.
    Em verdade, a Lei nº 1.951/92 foi declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 762, em abril de 2004, pois a CF havia limitado expressamente os beneficiários da pensão por morte aos cônjuges, companheiros e dependentes. 
    No entanto, não obstante tenha sido declarada a inconstitucionalidade da instituição de pensão por legado com efeitos ex tunc, merece atenção o argumento contrário, no sentido da decadência administrativa, tendo esta Relatoria revisto seu entendimento acerca da matéria. 
    Em verdade, a cessação do pagamento de pensão percebida por cerca de 20 (vinte) anos constitui afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à confiança, sendo mais razoável o entendimento no sentido da limitação do poder-dever de autotutela da Administração pelo reconhecimento da decadência quinquenal, como disposto no artigo 53, § 1º da Lei Estadual nº 5.427/2009: 
    (…)
    Ademais, verifica-se que o procedimento administrativo para suspensão do benefício foi deflagrado em 2015, cerca de 20 (vinte) anos após o início da percepção do benefício e mais de 10 (dez) anos após a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, da lei que permitia a instituição de pensão por legado.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o benefício de pensão por morte se regula pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.5.2012. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 718.530-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.11.2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2013). 
     Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, cumpre ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual 1.951/1992, no julgamento das ADIs 240/RJ e 762/RJ, não interfere na solução do presente caso, visto que essas normas são posteriores ao falecimento do instituidor da pensão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente